Tribunal: TJES
Processo: 0000060-23.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000060-23.2023.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVID JHONATA VIEIRA DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
MENTA: APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. REDUÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE. CABIMENTO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. NÃO CABIMENTO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ACUSADO
S
QUE SE DEDICAVA
M
A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL.
INVIABILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DA
S
PENA
S
PRIVATIVA
S
DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CABIMENTO.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS A DEFENSOR
A
DATIV
A
. CABIMENTO.
RECURSO
S
PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

1.
Preliminar defensiva –
Nulidade das provas face a violação de domicílio
: O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial e sem autorização do morador para busca e apreensão é legítimo, quando existirem fundadas razões, como no caso concreto, especialmente nos crimes de tráfico de drogas considerados de natureza permanente.

2. Na hipótese, verifica-se que toda a ação policial, de fato, se alicerçou em fundadas suspeitas de flagrante delito, já que os agentes públicos obtiveram informações, de que indivíduos estavam preparando e vendendo entorpecentes, no lugar conhecido como “Oficina Socorro”, de modo que se descolocaram até o local indicado, e se depararam com os indivíduos que manuseavam entorpecentes.

3.
Preliminar rejeitada.

4.

Mérito
:
Sendo o acervo probatório firme e consistente, ao demonstrar que os apelantes praticaram o crime de tráfico de drogas que lhes fora imputado na denúncia, a manutenção das condenações é medida que se impõe.

5. No caso dos autos, verifica-se que a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, do Laudo de Exame Químico, e pela prova oral colhida em juízo, sobretudo, pelos depoimentos dos policiais que atuaram nos fatos, os quais narraram como se deu a empreitada criminosa dos acusados, nos moldes em que consta da Denúncia.

6. Verifica-se das provas trazidas à baila que, o 1º apelante, praticava a venda de entorpecentes na cidade de Brejetuba/ES, estabelecendo na oficina do 2° apelante, local para armazenar e preparar a substância entorpecente para a venda a usuários.

7. A jurisprudência dominante, considera os depoimentos prestados pelos policiais, merecedores de toda credibilidade, quando seguros, coerentes, firmes e corroborados pelas demais provas constantes dos autos, como na hipótese.

8. Diminui-se as penas-base quando, embora valoradas corretamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, estas se mostram exacerbadas.

9. A adoção do patamar de 1/6 (um sexto) da reprimenda mínima cominada, quando do aumento da pena-base, pode comportar excepcionamento, como na hipótese de apreensão de relevante quantidade de entorpecentes de natureza diversa (art. 42 da lei de regência).

10. Tendo em vista que o 1º recorrente, quando da sua oitiva extrajudicial, confessou a autoria delitiva, necessário o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

11. A apreensão de elevada quantidade de drogas e de petrechos relacionados ao tráfico, notadamente, faca e materiais plásticos, além das constantes denúncias de tráfico de drogas na região de Brejetuba/ES, evidenciam a habitualidade criminosa e obstam a concessão do benefício do privilégio previsto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06.

12. Deve prevalecer o regime inicial fechado para os agentes que, conquanto primários, foram condenados às penas privativas de liberdade superiores a 04 (quatro) anos e inferiores a 08 (oito) anos, quando observada a apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas. (art. 33, §2º, “b”, e § 3º, c/c art. 42, Lei nº 11.343/2006). Precedente do STJ.

13. Ausentes os requisitos legais, notadamente pelo
quantum
das penas, impossível a substituição das penas corporais por restritivas de direitos (art. 44, I, CP).

14. Subsistindo os motivos que ensejaram as segregações dos réus, que permaneceram presos durante a instrução criminal, não há que se falar em concessão do direito de recorrerem em liberdade.

15. O pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deve ser relegado para o Juízo da Execução Penal, que detém maior abrangência para analisar a real situação econômica do réu.

16. O defensor dativo tem direito à fixação de honorários advocatícios pela atuação em Segunda Instância.

17.
Recursos parcialmente providos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000060-23.2023.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVID JHONATA VIEIRA DE SOUZA, GLEIDSON DA SILVA DIAS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: KATHLEEN SARAH SILVA OLIVEIRA - ES35836
Advogados do(a) APELANTE: RHAIANNE CRISTINNA DA SILVA - ES34729, JOICE REINALDO DE MELO - ES38722

VOTO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelos réus
DAVID JHONATA VIEIRA DE SOUZA
e
GLEIDSON DA SILVA DIAS
, contra a sentença constante no id. 6633227, proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição de Castelo/ES, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-los pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), às penas idênticas de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 (novecentos) dias-multa.

Em primeiro lugar, verifico a presença de uma
questão de ordem preliminar,
suscitada pela defesa de David
Jhonata
,
referente
a ilicitude das provas
dos autos
, em razão de suposta ilegalidade da ação policial, consistente em afronta a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio.

Contudo, razão não lhe assiste.

Na hipótese dos autos, verifico que toda a ação policial, se alicerçou sim, em fundadas suspeitas de flagrante delito, já que os agentes públicos obtiveram informações, de que indivíduos estavam preparando e vendendo entorpecentes, no lugar conhecido como “Oficina Socorro”.

Ao se deslocarem até o local indicado, se depararam com indivíduos que manuseavam entorpecentes, que, no momento em que avistaram a guarnição, se evadiram.

Contudo, foi possível identificar o ora recorrente David Jhonata, dentre eles.

Assim, em face das fundadas razões (justa causa), devidamente justificadas, legítima se afigura a ação dos policiais militares, conforme já decidiram os Tribunais Superiores.

Além disso, vale dizer que o crime de tráfico de drogas, é permanente, cuja consumação se protrai no tempo, sendo dispensável o mandado judicial, para busca e apreensão ou até mesmo, a autorização do acusado, quando existente justa causa para a entrada no domicílio, haja vista que o agente se mantém em estado de flagrância.

Certo é, ainda, que o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, excepciona as hipóteses, de violabilidade do domicílio, dentre elas, o flagrante delito.

Feitas essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
, e não tendo sido arguidas outras,
passo ao exame do mérito.

N
a questão de fundo
,
a
defesa de David
Jhonata
requer
:

[1] a reforma da pena-base, para que seja reconhecida a fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância judicial desfavorável;

[2] o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;

[3] a aplicação do tráfico privilegiado;

[4] o abrandamento do regime prisional;

[5] a substituição da pena corporal;

[6] o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade; e

[7] a fixação de honorários ao defensor dativo.

P
or sua vez, em suas razões recursais,
a defesa de Gleidson pleiteia
:

[1] a absolvição por insuficiência de provas;

[2] a fixação da pena privativa de liberdade e da pena de multa nos mínimos legais;

[3] a aplicação do privilégio da Lei de Drogas;

[4] a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e

[5] a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Contextualizando os fatos,
narra a denúncia que, no dia 02 de fevereiro de 2023, no Bairro Sertãozinho, município de Brejetuba/ES, policiais militares obtiveram informações, de que indivíduos estavam preparando e vendendo entorpecentes, no lugar conhecido como “Oficina Socorro”. Os agentes se deslocaram até o local indicado, e se depararam com indivíduos que manuseavam entorpecentes, que, no momento em que avistaram a guarnição, se evadiram.

Contudo, foi possível identificar o apelante David Jhonata, dentre eles.

No local, foram encontrados pelos agentes, 01 (um) martelo utilizado para o preparo da droga, 01 (uma) faca com resquícios de entorpecente, embalagens, e 03 (três) buchas de maconha. Ato contínuo, o recorrente Gleidson, chegou na oficina e se apresentou aos policiais, como proprietário do local.

Após novas diligências, foram encontradas, ainda, naquele lugar, embaixo de um tanque, aproximadamente 1,5 kg (um quilo e meio) de cocaína, e, enterrada em um monte de areia, 24 (vinte e quatro) buchas e 12 (doze) pedaços de maconha.

Em seguida, a guarnição se dirigiu até a residência do apelante David Jonatha, que confirmou aos policiais, que estava cortando e embalando os entorpecentes, e que o material ilícito o pertencia. Esclareceu, ainda, que os pedaços de maconha, seriam comercializados por R$ 50,00 (cinquenta reais), a unidade, as buchas de maconha seriam vendidas a R$ 10,00 (dez reais), a unidade, e que o pó branco, que chamou de “Tetra”, seria embalado em pinos, e vendida a 50,00 (cinquenta reais) a unidade.

Acerca do
pleito absolutório, formulado pela defesa de
G
leidson
, tenho que não merece prosperar, pois, verifico que a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, restou comprovada nos autos, através do Boletim Unificado de fls. 07/12, do Auto de Apreensão de fls. 41/42, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 43, do Laudo de Exame Químico no id. 663322, e pela prova oral colhida em juízo, sobretudo, pelos depoimentos dos policiais que atuaram nos fatos, a saber, ANDRÉ VITOR DE OLIVEIRA TOLEDO e MARCO AURÉLIO FONTOURA GOULART, os quais foram incisivos e preponderantes para o deslinde da questão.

Extrai-se da narrativa dos militares que, há certo tempo, antes da prisão em flagrante dos acusados, já havia sido intensificado, o policiamento na região de “Sertãozinho”, interior do Município de Brejetuba/ES, devido às constantes denúncias da população, narrando o severo crime de tráfico de drogas no local, inclusive, com deslocamento de indivíduos, da região metropolitana para o interior, a fim de, verdadeiramente, estabelecerem o crime organizado no interior.

Nesse contexto, narram os agentes públicos que, através de denúncias anônimas, obtiveram informações de que a residência do apelante Gleidson, que também funciona como Auto Elétrica “Socorro”, servia como local de preparo, venda e depósito de drogas, com sua plena ciência e consentimento.

Munidos da informação, os policiais realizavam patrulhamento a pé, na localidade, quando avistaram na garagem, da residência de Gleidson (utilizada como oficina), cerca de quatro indivíduos, realizando o preparo das drogas, sendo possível reconhecer, naquele momento, somente o apelante David Jhonata que, de inopino, largou o material e se abrigou, numa residência próxima, de propriedade de Davi Ribeiro (tido como chefe do tráfico na região).

Em buscas realizadas no estabelecimento, os militares, valendo-se de cão farejador, apreenderam:

(a) 1.300,6 kg de “cocaína”;

(b) 27 (vinte e sete) buchas de “maconha”, totalizando 50,1 gramas;

(c) 12 (doze) buchas de “maconha”, totalizando 107,4 gramas;

(d) uma faca utilizada para fracionamento da droga;

(e) três aparelhos celulares;

(f) um simulacro de arma de fogo; e

(g) material plástico para embalo das drogas.

Ressalta-se que, conforme asseverou os policiais, enquanto realizavam as buscas, na garagem da residência, o acusado Gleidson compareceu no local, e se identificou como proprietário, tendo acompanhado a diligência, e franqueado o acesso da guarnição, aos demais cômodos da residência.

Ademais, conforme narrado pelo militar Marco Aurélio, uma segunda equipe de policiais, visualizou o acusado David Jhonata, adentrando na casa de Davi Ribeiro, que fica próxima, momento em que se dirigiram até o local, e efetuaram a prisão dele.

Nos dados extraídos, colhem-se que Gleidson, David Jhonata e outros integrantes, utilizavam imóveis alheios, para depósito, preparo e comercialização das drogas, na tentativa de dificultar a identificação pela polícia.

Portanto, os relatos dos policiais, a respeito das circunstâncias dos fatos e da autoria, mostram-se contrários à versão ofertada pelo recorrente Gleidson, não sendo crível a sua alegação, de que desconhecia a existência de drogas, e as atividades realizadas dentro de sua oficina e residência, diante do volume de entorpecentes apreendidos, e do cenário fático revelado.

É certo que, a jurisprudência dominante, considera os depoimentos prestados pelos policiais, merecedores de toda credibilidade, quando seguros, coerentes, firmes e corroborados pelas demais provas constantes dos autos, como no presente caso.

Portanto, deve ser mantida a condenação do acusado Gleidson.

Em relação às penas aplicadas,
tenho que merece reparos a sentença.

Passo a análise conjunta das reprimendas.

Na primeira fase,
as penas-base
foram fixadas em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, por ter sido considerada, como desfavorável aos réus, de forma correta, a circunstância judicial atinente as “circunstâncias do crime”, mormente em vista da quantidade e natureza das substâncias apreendidas em poder dos acusados (
1.300,6kg de “cocaína” e 157,5 gramas de “maconha”
).

Todavia, embora concorde com a análise feita na sentença, tenho que as sanções básicas se mostraram exacerbadas, mostrando-se razoável, as suas reduções para 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Sobre o pedido da defesa de David Jhonata, de aplicação da fração de 1/6 (um sexto), pela negativação da circunstância legal em questão,
tenho que não merece acolhimento, pois as peculiaridades do caso concreto,
notadamente a quantidade excessiva de cocaína apreendida,
recomendam a aplicação do
quantum
acima estabelecido.

N
a segunda fase
, em relação a Gleidson, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, restando a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base, ou seja, 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

No que se refere a David Jhonata,
a defesa pede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, o que, a meu ver, razão lhe assiste.

Isso porque, a despeito de o réu ter optado por exercer, seu direito de permanecer em silêncio na fase judicial, perante a autoridade policial, não só assumiu que toda a droga encontrada lhe pertencia, como também detalhou como procederia a venda dos entorpecentes.

Isso posto, ausentes agravantes e, presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a reprimenda deste réu, na fração usual de 1/6 (um sexto), ficando provisoriamente, fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira etapa
, ausentes causas de aumento da pena,
pleiteiam as defesas
dos réus
,
a aplicação d
a minorante do
tráfico privilegiado,
o que tenho por descabido, eis que, a elevada quantidade de entorpecentes empreendidos, aliada às circunstâncias da apreensão, de petrechos típicos do tráfico habitual, notadamente, faca e materiais plásticos, além das constantes denúncias de tráfico de drogas na região de Brejetuba, obstam a concessão da benesse, porquanto evidencia que os acusados, se dedicavam a essa atividade criminosa.

Assim, à míngua de causas de diminuição ou aumento, torno definitiva as reprimendas dos réus em:

D
avid Jhonata Vieira de Souza: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
; e

Gleidson da Silva Dias: 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
.

Diante do
quantum
de penas, e da elevada quantidade de droga apreendida,
sustento o regime fechado
para o cumprimento das reprimendas, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, e § 3º, c/c artigo 42, Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
5. Quanto ao regime prisional, conforme jurisprudência pacificada nesta Corte, conquanto a pena imposta ao recorrente, primário, tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o regime fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstância judicial desfavorável (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), que serviu de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal.
(...)” (
STJ
; AgRg-REsp 2.080.820; Proc. 2023/0214115-3; SP;
Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 25/09/2023
) – destaquei.

No que diz respeito
ao pedido de substituição da
s penas corporais
por restritivas de direitos
, de igual modo, razão não assistem às Defesas, em virtude do
quantum
das reprimendas (superiores a 04 anos), nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Relativamente ao pedido da defesa de David Jhonata,
para que
ele
recorra em liberdade,
razão não lhe socorre, tendo em vista que a manutenção da custódia, encontra-se devidamente justificada, sobretudo, diante da persistência dos requisitos autorizadores, que justificaram a imposição da medida, além do fato de ter o réu, permanecido preso durante toda a instrução criminal.

Quanto ao requerimento de
concessão da justiça gratuita,
formulado pela
d
efesa de
Gleidson
, verifico que não prospera, pois, a condenação ao pagamento das custas decorre de determinação legal (artigo 804 do CPP), devendo ser feito junto ao Juízo da Execução, que possui melhores condições de avaliar a capacidade financeira do condenado.

Por fim, quanto ao pleito
da defesa de
David Jhonata,
de
fixação de honorários a

D
efensor
a

D
ativ
a
,
vejo que absolutamente cabível, em virtude da necessária contraprestação pelo trabalho executado.

Considerando o trabalho desenvolvido pela
Dr
ª
. Kathleen Sarah Silva Oliveira, OAB/
ES
35.836
, nesta Superior Instância, fixo seus honorários em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), sempre lembrando que, esta Corte, possui orientação no sentido de que, a Tabela de Custas da Ordem dos Advogados do Brasil, não vincula a fixação da verba honorária pelos magistrados.

Diante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS
para:

[1] reduzir as penas-base aplicadas aos réus, mas não aos mínimos legais; e

[2] reconhecer a atenuante da confissão espontânea, em favor do apelante David Jhonata Vieira de Souza.

Por conseguinte, ficam as penas dos réus, concretizadas em:

-
DAVID JHONATA VIEIRA DE SOUZA
: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal; e

-
GLEIDSON DA SILVA DIAS
: 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa, no valor mínimo legal.

Arbitro honorários advocatícios, pela apresentação de razões recursais, no importe de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), para a Defensora Dativa do recorrente David Jhonata Vieira de Souza.

Quanto ao mais, mantenho a sentença de 1º grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para dar parcial provimento aos recursos.